Tribunal: TJSP
Processo: 0011377-57.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ex-ferroviários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, integrantes da antiga FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, incorporada pela RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A – Abonos concedidos em acordo coletivo de trabalho (2005), no valor de R$ 750,00, e em dissídio coletivo de greve e econômico (2006), no valor de R$ 781,06 – Extensão aos aposentados e pensionistas –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ex-ferroviários da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, integrantes da antiga FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, incorporada pela RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A – Abonos concedidos em acordo coletivo de trabalho (2005), no valor de R$ 750,00, e em dissídio coletivo de greve e econômico (2006), no valor de R$ 781,06 – Extensão aos aposentados e pensionistas – Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0011377-57.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX-OFFICIO, são apelados
ALZIRA SILVA MORELLI, DELFINA DOMINGOS DA SILVA, GERALDO
MALM, ISABEL DE OLIVEIRA CAMPOS COSTA (ESPÓLIO DE) (FLS. 270),
JOSÉ MENINATO, NANCY FRANCISCO HONORIO DE OLIVEIRA e SERGIO
TOZETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0011377-57.2010.8.26.0053 - Voto no. 33657 – São Paulo
2
VOTO No. 33657
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 0011377-57.2010.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ALZIRA SILVA MORELLI E OUTROS (AJ)
JUIZ PROLATOR: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ex-ferroviários da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro, integrantes da antiga FEPASA Ferrovia Paulista
S/A, incorporada pela RFFSA Rede Ferroviária Federal
S/A Abonos concedidos em acordo coletivo de trabalho
(2005), no valor de R$ 750,00, e em dissídio coletivo de
greve e econômico (2006), no valor de R$ 781,06

Extensão aos aposentados e pensionistas Aplicabilidade
imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso
Princípio
do
tempus
regit
actum

Entendimento
consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp
1.205.946/SP - Consectários legais
Juros de mora e
correção monetária Lei no. 11.960/09 Tema no. 810 -
Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE
(Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) Adequação do V.
Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção
monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE
(Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema
no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 144/154, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação para
condenar a ré a pagar aos autores os abonos de R$ 750,00 e R$ 781,06
pertinentes ao acordo coletivo de trabalho de 2005/2006 e ao dissídio
coletivo de greve e econômico de 2006/2007, respectivamente,
acrescidos de correção (data em que se tornaram devidos: 31/10/05 e
30/11/05 quanto ao valor de R$ 750,00, sendo metade para cada data;
31/10/06 e 30/11/06, sendo R$ 390,00 para a primeira data e R$ 391,06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0011377-57.2010.8.26.0053 - Voto no. 33657 – São Paulo
3
para a segunda data) e de juros (Lei no. 11.960/09). Impôs à ré os ônus
sucumbenciais, fixando a verba honorária em dez por cento (10%) do
valor da condenação. Recorreu-se de ofício.
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou (fls. 160/178),
alegando, em síntese, que os abonos previstos nos acordos e dissídios
não provocam alteração salarial, de maneira que não podem ser
estendidos aos inativos. É inaplicável, in casu, a regra do artigo 40, § 8o,
da Constituição Federal. Os ferroviários da extinta FEPASA não são
servidores públicos em sentido estrito. Os funcionários da CPTM não
são paradigmas aos ex-servidores da FEPASA. Os dissídios trabalhistas
obtidos pelos empregados da CPTM não podem ser estendidos aos
inativos da FEPASA. Deve-se atenção à regra do artigo 37, inciso XIII,
da Constituição Federal. Não cabe ao Poder Judiciário suprir a
autonomia dos sindicatos. A verba honorária advocatícia deve ser
revista.
Houve resposta (fls. 184/198).
Diante do julgamento do mérito do REsp no. 1.492.221/PR,
Tema 905/STJ, DJe 30/10/19, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para que reaprecie a questão (vide fls. 274/276).
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0011377-57.2010.8.26.0053 - Voto no. 33657 – São Paulo
4
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
conferida pela Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a
atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua
vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C.
STF, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0011377-57.2010.8.26.0053 - Voto no. 33657 – São Paulo
5
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina (Relator: Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado
acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ARTIGO 5o,
'CAPUT'). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu
núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0011377-57.2010.8.26.0053 - Voto no. 33657 – São Paulo
6
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o
disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar
o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0011377-57.2010.8.26.0053 - Voto no. 33657 – São Paulo
7
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes
termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela
reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal
Federal e assim resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
artigo 5o, 'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os
critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09”.
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a
decisão do C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810),
assentou o entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0011377-57.2010.8.26.0053 - Voto no. 33657 – São Paulo
8
pagamento de precatório, conforme se insere do trecho a seguir
transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos).
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que
o C. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “existência de
decisão de mérito fundamentada na sistemática da repercussão
geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo
tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma”
(RE
989.413
AgR-ED-ED/RS,
Ministra
Carmen Lúcia,
Tribunal Pleno, recurso julgado em 07 de novembro de 2017).
Seguem outros precedentes nessa linha de raciocínio: (1) AgR
612.375/DF - Ministro Dias Toffoli - DJe 04.09.2017; (2) ARE
930.647/PR - Ministro Roberto Barroso - DJe 11.04.2016.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do V. Acórdão
em tela para: (a) seguir o entendimento do E. STJ quanto à
aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no. 0011377-57.2010.8.26.0053 - Voto no. 33657 – São Paulo
9
(REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de mora e
da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema
905).
É o que se decide.
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..